Tribunal: TJDFT
Processo: 0749746-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA., em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de liberação de depósitos judiciais em dinheiro por mediante oferecimento de apólice de seguro garantia, em execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Alegou que se trata de execução fiscal em que o magistrado determinou o arresto de dinheiro em contas correntes da empresa. Por reputar o procedimento ilegal, interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual restou desprovido e oportunamente interporá recurso especial. Paralelamente, requereu ao juiz da causa a substituição do depósito judicial por apólice de seguro garantia, o que foi igualmente indeferido. Novamente interposto agravo de instrumento, este colegiado negou provimento e atualmente encontra-se pendente de apreciação dos embargos de declaração interpostos. Diante de fato novo, consistente nas restrições impostas ao comércio pelas medidas sanitárias de combate à Covid-19, alegou que teve grande perda de receita e necessitaria da liberação dos valores bloqueados para manter suas operações. Reiterou, então, o pedido de substituição do depósito judicial por apólice de seguro garantia, tendo sido o pedido novamente negado. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos do pedido perante o juízo de origem. Requereu “que seja deferida a antecipação da tutela recursal e provido o presente agravo ao final, liberando-se os depósitos judiciais vinculados aos autos de origem, mediante o oferecimento da apólice de seguro garantia já anexada aos autos (apólice n.o 1007500006172), nos termos da fundamentação supra”. Preparo regular sob ID 21495113. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de substituição de depósito judicial por apólice de seguro garantia em sede de execução fiscal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De início, registre-se que foi determinado o arresto cautelar de ativos financeiros de Botica Comercial Farmacêutica Ltda em 26/07/2019 (ID 48601037 – marcação nos autos físicos das fls. 865/866), tendo sido efetivado o bloqueio em 01/08/2019 (ID 48601037 – marcação nos autos físicos das fls. 873/876). Na sequência, o pedido de substituição do arresto de ativos financeiros por garantia oferecida por meio de apólice de seguro garantia já foi indeferido anteriormente por meio da decisão de ID 48601047 (marcação nos autos físicos das fls. 1096/1097), de 29/08/2019, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento no 0721682-03.2020.8.07.0000 em que restou indeferida a liminar e aguarda julgamento. Na ocasião restou delineado que não são medidas equivalentes o depósito em dinheiro e o oferecimento de seguro garantia, sendo superada essa questão. Ocorre que Botica Comercial Farmacêutica Ltda renovou o pedido de liberação de seus ativos financeiros bloqueados, com a sua substituição por seguro garantia, já indeferido anteriormente, aduzindo, unicamente, fato superveniente, qual seja o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia da COVID 19. Alega que a paralisação geral da economia tem levado a grande apelo para o adiamento no pagamento de impostos e movido o Poder Executivo a viabilizar medidas de flexibilização dos contratos de trabalho, de modo que, em um contexto de recessão, as empresas necessitam de capital de giro. Sustenta que toda a cadeia de produção, distribuição e venda dos produtos da marca O Boticário se encontra em momento de verdadeira asfixia, com drástica redução das vendas, havendo, portanto, uma questão de saúde financeira e pública a ser considerada. Observa-se que a requerente instruiu as petições de ID’s 60691854 e 61130231 com matérias jornalísticas que tratam do cenário de pandemia, sem demonstrar, concretamente, como sua capacidade financeira e econômica foi afetada pela situação. Ademais, tanto o inadimplemento da obrigação tributária, como a efetivação do bloqueio de ativos financeiros é anterior à pandemia, sendo este último efetivado em 01/08/2019, de modo que não se afigura razoável a revisão judicial ou a mitigação das normas legais que visam a satisfação do crédito fiscal do exequente. Em caso semelhante, já se pronunciou o Egrégio TJDFT: (...) No caso de dívida ativa junto à Fazenda Pública, é bom ressaltar que os cofres públicos tiveram queda em suas receitas com a crise econômico-financeira, sendo noticiado pelo Exequente um estudo que aponta uma perda de receita superior a 1 bilhão de reais em relação aos valores previstos na Lei Orçamentária Anual/2020. Outrossim, sobre o cotejo entre o interesse público e o privado, em situação como a do caso em tela, o Ministro Luiz Fux decidiu a Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.239.911/SP, cujo trecho é colacionado a seguir: “(...) Se de um lado argumenta o requerente que, em vista da situação emergencial decorrente de pandemia oficialmente declarada, há perigo de dano configurado na ausência de liquidez da instituição financeira, desprovida do capital constrito em demanda judicial; de outro, o ente público oferece, como contra-argumento, justamente o prejuízo ao orçamento federal na consecução de medidas para atendimento de toda a sociedade. Neste particular, ao menos em um juízo preliminar, o cotejo entre o interesse público e o privado sinaliza para que o perigo de dano esteja mais associado aos interesses da sociedade do que do particular neste caso específico. Neste particular, ao menos em um juízo preliminar, o cotejo entre o interesse público e o privado sinaliza para que o perigo de dano esteja mais associado aos interesses da sociedade do que do particular neste caso específico. (...)” Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição dos valores objeto de arresto por seguro garantia, consubstanciado nas petições de ID’s 60691854 e 61130231.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que foi gravemente afetada pelas restrições sanitárias impostas para o combate à disseminação do vírus Sars-Cov-2, causador da Covid-19, razão porque pediu a liberação dos depósitos judiciais obtidos mediante arresto em suas contas correntes. Em que pese seja de amplo conhecimento todas as medidas restritivas impostas pelas autoridades sanitárias e as graves consequências econômicas delas decorrentes, não há como olvidar que a agravante sequer comprovou qualquer perda de receita em que medida a empresa teria sido afetada. Limitou-se a alegar genericamente a existência de crise financeira e a colacionar recortes de jornais com matérias que abordam o tema. Porém, não comprovou situação de penúria que justifique a medida pretendida. Lado outro, não se pode olvidar que as medidas restritivas mais drásticas já foram superadas e o comércio e indústria retomaram seu funcionamento. Assim uma vez que idêntico pedido já foi indeferido anteriormente, inclusive desprovido o recurso interposto contra a decisão de indeferimento, e não comprovada a justificativa em que se baseia a alegação de fato novo, não se vislumbra a plausibilidade do direito ora invocado. Por fim, a liberação do depósito judicial pretendido em sede de tutela provisória teria caráter irreversível, incidindo o óbice do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator